Tribunal: TJMT
Processo: 1016690-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016690-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016690-44.2024.8.11.0041.

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por sociedade de advogados, condenando a ré ao pagamento de R$ 25.000,00 pelos serviços prestados em cinco ações judiciais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à análise do contrato e da prova dos serviços;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pericial e testemunhal;

(iii) saber se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios, mesmo diante de cláusula contratual que prevê remuneração por etapas e existência de termo de quitação.

III. Razões de decidir

3. A sentença está suficientemente fundamentada e observa o art. 489 do CPC; a mera discordância com a decisão não configura ausência de motivação.

4. A rejeição da produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes à formação da convicção judicial.

5. A existência de cláusula contratual de remuneração por etapas não impede o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Termos genéricos de quitação não demonstram pagamento específico dos honorários ora discutidos, sendo insuficientes para afastar a obrigação de pagamento pela atuação comprovada nos autos.

7. O arbitramento de R$ 5.000,00 por feito mostra-se razoável, considerando a natureza das ações, o tempo de atuação e a complexidade das causas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados, ainda que haja cláusula contratual de remuneração por etapas e rescisão unilateral do contrato.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o dever de pagamento de honorários não especificados, quando comprovada a atuação advocatícia.

3. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação nem cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 10, 370 e 489; L. no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Cív. 0014821-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2019;

TJMT, Ap. Cív. 0008951-68.2019.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016690-44.2024.8.11.0041.

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6
a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1016690-44.2024.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 50.000,00, referente aos serviços prestados processos de nso 1) 0015726-07.2016.8.11.0055, 2) 1019829-82.2016.8.11.0041, 3) 0632525-10.2014.8.04.0001, 4) 0098087-38.2016.8.14.0301, 5) 0023227-64.2010.8.11.0041, 6) 0656689-63.2019.8.04.0001, 7) 0008707-52.2013.8.14.0028, 8) 0001119-85.2014.8.11.0078, 9) 7049780-36.2016.8.22.0001, 10) 1022450-52.2016.8.11.0041, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

A parte Ré
-
BANCO BRADESCO S.A.
, não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à interpretação do contrato celebrado entre as partes e à ausência de prova da efetiva prestação dos serviços.

Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal e pericial, essenciais à demonstração da inexistência da obrigação questionada, especialmente diante da complexidade dos fatos e da controvérsia acerca da validade e do cumprimento do contrato celebrado entre as partes.

E, quanto ao mérito, argumenta, em síntese que todos os valores devidos foram devidamente quitados conforme previsão contratual e que não há fundamento jurídico para o arbitramento de novos honorários, uma vez que a rescisão foi legítima e seguiu as disposições contratuais, considerando a existência de contrato de remuneração por distribuição e etapas concluídas, inclusive no caso de irrecuperabilidade.

Para tanto, argumenta que
“os serviços prestados pela atuação da Apelada foram devidamente pagos da forma que prevê o contrato, conforme consta no termo de quitação”
.

E, ainda, que
“em nenhum momento, a Apelada alega que não teria recebido da forma contratada e/ou pleiteia a revisão contratual ou que teria trabalhado gratuitamente, até porque a causa de pedir da inicial é o arbitramento de honorários pela rescisão, e não pela ausência de pagamento dos valores constantes no contrato”
, contudo, a simples rescisão do contrato não dá causa para o arbitramento de honorários, uma vez que havia previsão expressa para a rescisão do contrato a qualquer momento.

Em resumo, argumenta que
“o que vale são os contratos firmados e os pagamentos feitos pelo Apelante em função deles (termo de quitação) afastando-se facilmente os dispostos no § 3o do artigo 22 da Lei no 8.906/94 e no artigo 17, do Código de Ética da OAB, e, por consequência, a condenação contida na r. sentença apelada”
.

Contrarrazões apresentadas no id. 357740405, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Colenda Câmara:

Conforme se verifica dos autos
, o Banco Apelante alegou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à interpretação do contrato celebrado entre as partes e à ausência de prova da efetiva prestação dos serviços.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação, esta deve ser prontamente rejeitada. A sentença analisada encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, tendo o juízo de primeiro grau exposto, com clareza, os motivos de fato e de direito que embasaram sua convicção.

A mera discordância da parte com os fundamentos adotados não se confunde com ausência ou deficiência de motivação.

Assim, rejeito a referida preliminar.

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Banco apelante argui, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal e pericial, essenciais à demonstração da inexistência da obrigação questionada, especialmente diante da complexidade dos fatos e da controvérsia acerca da validade e do cumprimento do contrato celebrado entre as partes.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de dilação probatória quanto à validade do contrato e à efetiva prestação dos serviços, também não merece acolhida.

A produção de prova pericial ou testemunhal somente se mostra imprescindível quando os elementos constantes nos autos se revelam insuficientes para o julgamento da lide, o que não se verifica na hipótese em análise.

Os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, razão pela qual não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Assim sendo, o presente preparo pode ser recolhido ao final do processo, com a confirmação de quem deu causa a instauração do procedimento.Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos feitos
de nso 1) 0015726-07.2016.8.11.0055, 2) 1019829-82.2016.8.11.0041, 3) 0632525-10.2014.8.04.0001, 4) 0098087-38.2016.8.14.0301, 5) 0023227-64.2010.8.11.0041, 6) 0656689-63.2019.8.04.0001, 7) 0008707-52.2013.8.14.0028, 8) 0001119-85.2014.8.11.0078, 9) 7049780-36.2016.8.22.0001, 10) 1022450-52.2016.8.11.0041,
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Para tanto, argumentou que após o trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

E, ainda, que o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença em
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há falar em arbitramento de honorários em razão da existência de termo de quitação, impõe-se seu afastamento com maior rigor técnico.

Isso porque, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, a quitação possui eficácia liberatória restrita aos limites objetivos e subjetivos do que efetivamente foi pago, não podendo ser interpretada de forma ampliativa para alcançar obrigações não discriminadas ou sequer comprovadamente satisfeitas.

Com efeito, o artigo 320 do Código Civil estabelece que “a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento”, evidenciando a necessidade de individualização da obrigação adimplida.

No caso concreto, os denominados “termos de quitação” juntados pela instituição financeira não especificam, de forma clara e individualizada, os processos judiciais a que se referem, tampouco discriminam os serviços advocatícios efetivamente remunerados, limitando-se a registros genéricos de pagamentos realizados no curso da relação contratual.

Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento de eficácia liberatória ampla, sobretudo porque a controvérsia posta nestes autos não se restringe ao adimplemento de parcelas contratuais previamente ajustadas, mas sim ao direito autônomo do advogado à percepção de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

Ademais, a interpretação pretendida pela parte apelante afronta o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, na medida em que busca atribuir à quitação alcance mais amplo do que aquele legitimamente extraído do instrumento, em prejuízo do profissional que efetivamente laborou em favor da instituição financeira.

Não se pode olvidar, ainda, que o direito aos honorários advocatícios possui natureza alimentar, sendo protegido inclusive por orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que reforça a impossibilidade de sua renúncia presumida ou tácita, especialmente quando ausente manifestação inequívoca nesse sentido.

Dessa forma, ausente prova robusta de que os valores pagos abrangeram integralmente a remuneração pelos serviços ora discutidos, não há como reconhecer a eficácia liberatória dos termos de quitação para afastar o arbitramento judicial, sob pena de se legitimar indevido enriquecimento sem causa do contratante.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026